Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733820-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: JOANA MARIA DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA EXPRESSA A DIREITOS INDENIZATÓRIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante e aplicou multa por litigância de má-fé. No mérito, a controvérsia diz respeito à interpretação das cláusulas contratuais de escritura pública de compra e venda, que preveem renúncia expressa a eventuais direitos indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta movida contra a TERRACAP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve sub-rogação da agravante nos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta; (ii) avaliar a legalidade da condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato faz lei entre as partes, devendo ser preservado o conteúdo expresso da escritura pública, que prevê a renúncia pela compradora (agravante) a eventuais direitos indenizatórios em favor dos herdeiros. 4. Não há cláusula expressa na escritura de compra e venda que preveja a cessão ou sub-rogação dos créditos indenizatórios relativos à desapropriação indireta, sendo incabível presumir tal cessão. 5. Conforme a jurisprudência firmada no Tema 1.004 do STJ, é inaplicável a transmissão de indenização decorrente de desapropriação indireta quando o adquirente do imóvel tem ciência da restrição administrativa, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. 6. A argumentação de nulidade da decisão agravada por se referir a frações diversas ou replicar decisões anteriores não procede, por tratar-se de erro material irrelevante para as razões de decidir. 7. A aplicação de multa por litigância de má-fé decorre do descumprimento do dever de boa-fé processual, configurado na insistência da agravante em alegar direitos contrários às cláusulas expressamente pactuadas na escritura. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de renúncia expressa a direitos indenizatórios em escritura pública de compra e venda afasta a possibilidade de sub-rogação ou cessão implícita desses direitos. 2. O adquirente do imóvel após a existência de restrição administrativa não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta, nos termos do Tema 1.004 do STJ. 3. A configuração de litigância de má-fé decorre da insistência em alegações contrárias a cláusulas contratuais expressas e ao princípio da boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422; CPC, arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe 11/5/2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJE 22/6/2018; TJDFT, AI 07431640220238070000, rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE 24/4/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa por litigância de má-fé. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão recorrida, em razão da suposta utilização de escritura pública diversa da constante nos autos, bem como quanto ao pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de nulidade da decisão de origem por suposta consideração de escritura pública diversa; (ii) avaliar se há omissão na análise do pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, com possível reforma do acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não se configura omissão quanto à alegação de nulidade da decisão de origem, pois o acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia com base em jurisprudência consolidada (Tema 1.004 do STJ), sendo irrelevante eventual referência a escritura diversa, por não ter influenciado nas razões de decidir. Verifica-se omissão quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, uma vez que o acórdão embargado não enfrentou especificamente a alegação de inexistência de dolo ou má-fé processual. 5. A penalidade por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta dolosa, o que não se evidenciou no caso concreto, diante da utilização regular dos meios processuais disponíveis pela parte, sem abuso ou distorção dos fatos. 6. Diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar má-fé, impõe-se a reforma parcial do acórdão, com efeitos infringentes, para afastar a multa aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: 1. A omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela que compromete a fundamentação da decisão, não se configurando pela ausência de menção pormenorizada a argumentos irrelevantes para o deslinde da causa. 2. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou abuso do direito de ação, o que não se presume nem decorre do simples exercício da atividade processual regularmente permitida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 79 e 80; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/3/2021, DJe 11/5/2021; TJDFT, Acórdão 1824568, AI 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE 13/3/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, AI 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 19/6/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 286 e 287, ambos do Código Civil, alegando que a recorrida lhe vendeu a fração ideal e respectivos direitos, dentre eles, os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização e desapropriação. Afirma que houve cessão de direitos. Sustenta que a cessão do direito de crédito não precisa ser específica para cada uma das demandas referentes ao quinhão, bastando a existência de cláusula sobre a transferência dos direitos indenizatórios, o que foi feito no caso em tela; c) artigo 6o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alegando que não foi observado o ato jurídico perfeito; d) artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, argumentando que não há semelhanças entre a presente demanda e os paradigmas que levaram à tese firmada no tema 1.004, havendo peculiaridades que os diferenciam, notadamente porque não ajuizou ação em nome próprio pleiteando direito à indenização contra a NOVACAP por desapropriação indireta. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MG 117.069, e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 6o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que concerne à apontada ofensa aos artigos 286 e 287, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Friso que da análise dos autos quando da apreciação da tutela recursal de urgência, restou patente a renúncia em favor dos herdeiros, por parte da compradora, ora agravante, aos eventuais direitos (cláusula quarta da escritura pública de compra e venda (ID 62909584), lavrada em 31/03/2017). Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Assim, para que fosse considerado cedido o crédito perseguido nestes autos, deveria haver cláusula expressa nesse sentido no respectivo instrumento, não sendo suficiente supor-se que, como somente houve exclusão expressa de um dos eventuais créditos, os demais teriam sido cedidos. Com efeito não se deve presumir a sub-rogação do adquirente do imóvel em todas as pretensões do antigo proprietário referentes ao imóvel alienado. A venda do bem em momento posterior ao ajuizamento da ação de desapropriação indireta deve, em verdade, fazer supor que a restrição administrativa foi considerada no ajuste do montante a ser pago como contraprestação do negócio jurídico (ID 67495066). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1°, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.750.660/SC (Tema 1.004), concluiu que: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente”. O acórdão recorrido, por sua vez, assentou o seguinte: De outra banda, entendo que não há de se falar em transmissão do direito de indenização. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC (ID 67495066). Por esta razão, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 74018887. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016